Tribunal: TJMT
Processo: 1012374-19.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012374-19.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (EMBARGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO - MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA– FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – PROVA DOCUMENTAL ANALISADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não se pode conferir qualidade probante razoável às imagens juntadas pelo recorrente, na petição inicial do agravo (id nº 94118472) que mostram o pátio da sede da empresa relativamente vazio, isso porque, os maquinários empregados nas atividades da embargada, invariavelmente são empregados na atividade fim da empresa, atuante no ramo de construção civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A
., o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de
AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP e AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVIÇOS LTDA,
que manteve a decisão de base, reconhecendo a essencialidade do imóvel penhorado nos autos e determinou que a penhora seja provisoriamente suspensa.

Para tanto, o Embargante alega que a decisão recorrida deixou de considerar as provas documentais apresentadas nos autos, notadamente imagens do pátio da sede empresa, dando conta que não há qualquer atividade no local, razão pela qual, não pode ser considerado essencial ao soerguimento da empresa recuperanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese em apreço, o recorrente busca desconsiderar a essencialidade do imóvel penhorado nos autos da execução, arguindo, nesta oportunidade, que o julgado não apreciou provas documentais que atestariam a ociosidade do local, para fins de utilização ao soerguimento da empresa em recuperação judicial.

Todavia, após a atenta releitura do acórdão embargado, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado com os presentes embargos, seja porque integralmente apreciadas as questões suscitadas no recurso, seja porque fundamentado o
decisum
de forma escorreita e atento às informações prestadas pelas partes.

No caso, não se pode conferir qualidade probante razoável às imagens juntadas pelo recorrente, na petição inicial do agravo (id nº 94118472) que mostram o pátio da sede da empresa relativamente vazio, isso porque, os maquinários empregados nas atividades da embargada, invariavelmente são empregados na atividade fim da empresa, atuante no ramo de construção civil.

Por motivos óbvios, não haveria de se encontrar equipamentos armazenados no local em horário comercial, os quais, à toda evidência, devem ser deslocados para canteiros de obras.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021